Tribunal: TJDFT
Processo: 0748867-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL. ENEM 2024. REDAÇÃO. RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. AUSÊNCIA DE NOTA MÍNIMA PREVISTA NO REGULAMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. APROVAÇÃO EM UMA DAS CINCO ÁREAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais, que reconheceu 20 dias de remição pela aprovação parcial em uma área do conhecimento no ENEM 2024 (redação), nos termos da Resolução n. 391 do CNJ.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o desempenho obtido pelo apenado na área de Redação do ENEM PPL 2024 — embora sem alcançar a pontuação de 500 pontos — é suficiente para caracterizar aprovação parcial e, por consequência, autorizar a remição da pena por estudo, nos termos da Resolução n. 391/2021 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A remição por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, tem natureza essencialmente socioeducativa e visa incentivar o apenado a dedicar-se a atividades de formação e aprimoramento intelectual, inclusive por meio da participação em exames nacionais de larga escala.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê a concessão da remição pela aprovação total ou parcial no ENEM, sem fixar nota mínima ou remeter aos critérios próprios da certificação de conclusão do ensino médio, afastada desde 2017 do âmbito do exame.
5. Diante da ausência de nota de corte no regulamento, é possível a adoção de critério objetivo apto a mensurar o aproveitamento, desde que compatível com a finalidade da remição e com o princípio da legalidade. O parâmetro utilizado em políticas educacionais federais (média de 450 pontos nas provas e nota diversa de zero na redação) mostra-se adequado para aferir o desempenho mínimo no contexto da execução penal.
6. A aprovação do apenado em uma das cinco áreas avaliadas no ENEM PPL 2024 (Redação) autoriza o reconhecimento proporcional de 20 dias de remição, conforme previsto na Resolução n. 391/2021, observada a técnica de fracionamento e o princípio da isonomia entre os sentenciados.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023; TJDFT, Acórdão n. 2062321, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/10/2025, DJe 13/11/2025; TJDFT, Acórdão n. 2060068, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025, DJe 04/11/2025.